Tribunal: TJES
Processo: 0000022-70.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000022-70.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGNALDO DE SOUZA MADEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000022-70.2017.8.08.0032

APELANTE
: AGNALDO DE SOUZA MADEIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2130547, fls. 21-25) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a pretensão deduzida na presente ação.

O Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) possui mais de 50 anos de idade e recebe auxílio-doença intercalado com auxílio-acidentário por longo período; 2º) os laudos médicos ratificam a percepção de sua incapacidade laborativa, mesmo porque seria impossível trabalhar como porteiro, pois tal função quase não existe na cidade de Mimoso do Sul; 3º) além do Magistrado não estar adstrito ao Laudo Pericial, este atestou a gravidade da incapacidade; 4º) deve ser designada nova perícia judicial, pois o benefício pode ser revisto a qualquer momento pelo INSS.

A Autarquia/Apelada apresentou contrarrazões (ID 2130547, fls. 39-40) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator, para negar provimento ao recurso de apelação cível.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000022-70.2017.8.08.0032

APELANTE
: AGNALDO DE SOUZA MADEIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2130547, fls. 21-25) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a pretensão deduzida na presente Ação de Auxílio-Doença.

O Autor buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação da Autarquia/Apelada ao pagamento do auxílio-doença até a sua efetiva recuperação ou a transformação em aposentadoria por invalidez.

O MM Juiz julgou improcedentes os pedidos destacando que:

Nesse passo, voltando o olhar para a temática proposta, consigno que o Juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial (artigo 479 do CPC), todavia, na situação dos autos, o laudo pericial acostado, analisado conjuntamente com as demais provas e fatos articulados no apostilado, deve ser levado em conta, no qual o perito atesta que a patologia provoca restrições funcionais importantes na mão direita do Requerente, entretanto, não o incapacita para a função de porteiro para a qual foi reabilitado ou para qualquer outra que não exija esforço físico ou plena habilidade bimanual. Ademais, pondero que as condições pessoais do segurado são analisadas pelo magistrado sentenciante, as quais devem ser interpretadas em cotejo com a prova médica produzida, atentando às peculiaridades do caso concreto quando da composição de seu convencimento motivado.

Nesse viés, tal cenário implica a rejeição do pedido inicial, uma vez que não existem razões para desconsiderar as conclusões do médico perito do juízo, ressalvando, casuisticamente, o eventual direito do segurado se a incapacidade persistia ao tempo da submissão do requerimento administrativo, ou na via judicial.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Apelante procura demonstrar o direito ao recebimento do auxílio-doença ou, ao menos, a fazer uma nova perícia judicial.

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações constantes no laudo pericial (ID 2130546, fls. 159-163),
in verbis:

VII - Conclusão

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é de possível concluir que o Autor é portador de sequelas resultante de lesões traumáticas em mão direita.

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e caracterizadas por:

Mão direita: Amputação da falange distal do indicador associado a anquilose interfalangeana; Anquilose dedo mínimo; Hipotrofia da massa muscular; Limitação da capacidade de apreensão e pinçamento.

No estágio atual, a patologia provoca restrição funcional importante da mão direita, porém, não o incapacita para a função de Porteiro para qual foi reabilitado ou para qualquer outra que não exija esforço físico ou plena habilidade bimanual.

A incapacidade é parcial e permanente.

Não houve produção de prova testemunhal.

Como narrado, trata-se de pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O Laudo Pericial demonstra que o Apelante possui incapacidade parcial e permanente, mas foi reabilitado para a função de Porteiro ou para qualquer outra que não exija esforço físico ou plena habilidade bimanual.

Acerca do auxílio-doença, benefício requerido no presente feito, o artigo 62, da Lei nº 8.213/91, assim dispõe:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º.
O benefício a que se refere o
caput
deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência
ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Desse modo, concluído o programa de reabilitação não há que se falar em pagamento de auxílio-doença.

A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de
auxílio-doença
e, a partir desse momento, a concessão do
auxílio-acidente
torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral do Apelante, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

No caso em análise, reafirma-se, o Apelante sofreu "amputação da falange distal do indicador" e foi reabilitado profissionalmente durante o gozo do benefício de auxílio-doença, para exercer atividade compatível com sua limitação.

Desse modo, restando a sequela consolidada, lhe foi concedido o auxílio-acidente, uma vez que não mais persiste o fato motivador do pagamento de auxílio-doença. Neste sentido temos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez". 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ CONCLUSÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO - CABIMENTO - CONVERSAO EM AUXÍLIO-ACIDENTE - POSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO DE SENTENÇA CONDICIONAL
. - Tendo em vista que o laudo pericial judicial apurou que o apelado possui redução parcial da capacidade laboral, mas pode ser reabilitado para outro ofício/profissão, correta a manutenção do auxílio-doença até a conclusão do programa de reabilitação, até porque é o que dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91. - Ao final do programa de reabilitação, a concessão do auxílio-acidente torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral do apelado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. - No que tange à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ao término da reabilitação, não procede, uma vez que a incapacidade é apenas parcial e o apelado não se encontra inválido para qualquer tipo de atividade laborativa, restando configurada, nesse caso, sentença condicional, pois, será necessária nova perícia para apurar a existência de invalidez total e definitiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.030625-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da súmula em 12/05/2021)

Conquanto o Apelante afirme que a função de porteiro quase inexiste no município de Mimoso do Sul, além deste não ser o fato gerador do pagamento do benefício pleiteado, o mesmo se encontra reabilitado para o exercício de “qualquer outra que não exija esforço físico ou plena habilidade bimanual”.

No que se refere ao pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, razão não assiste ao Apelante, uma vez que a incapacidade é apenas parcial e este não se encontra inválido para qualquer tipo de atividade laborativa.

Acerca dos requisitos para a conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez, cito os seguintes precedentes:

[...] 3. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). [...] (TJES, Remessa Necessária Cível, 024160318622, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

[...] 3 - Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, quando cumprido o prazo de carência, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, cuja condição será verificada mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança, conforme os termos do artigo 42, §único, da Lei n.º 8.213/91. [...] (TJES, Apelação, 024151488350, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/10/2019).

Finamente, o pedido de realização de uma nova perícia não merece prosperar.

O fato do benefício previdenciário poder ser revisto a qualquer momento pelo INSS não autoriza que se eternize uma ação judicial com a realização de outras perícias, sem que exista qualquer irregularidade na perícia judicial já realizada nos autos para constatação da existência, ou não, dos requisitos necessários à concessão do benefício nele requerido.

Desse modo, as razões do recurso de apelação não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), condenação que fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000022-70.2017.8.08.0032

APELANTE
: AGNALDO DE SOUZA MADEIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
EM AÇÃO DE
AUXÍLIO-DOENÇA
.
PERÍCIA CONCLUSIVA.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CONCLUÍDO. TRABALHOR REABILITADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 - O Laudo Pericial demonstra que o Apelante possui incapacidade parcial e permanente, mas foi reabilitado para a função de Porteiro ou para qualquer outra que não exija esforço físico ou plena habilidade bimanual. 2 - A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de
auxílio-doença
e, a partir desse momento, a concessão do
auxílio-acidente
torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral (artigo 86, da Lei nº 8.213/91). 3 - O pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez não merece prosperar uma vez que a incapacidade é apenas parcial e o Segurado não se encontra inválido para qualquer tipo de atividade laborativa. 4 - Recurso desprovido. Honorários Recursais. Assistência Judiciária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.